Tribunal: TJDFT
Processo: 0748701-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO APREENDIDO. ALIENAÇÃO EM LEILÃO. TRANSMISSÃO DE BENS. EX-COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, alega que o DETRAN-DF negou indevidamente a retirada do veículo do depósito e o alienou, posto que desde o falecimento do seu companheiro, o veículo vindicado passou a integrar o seu acervo patrimonial, o que a tornou legítima para proceder à retirada do veículo do depósito. Alega que em face da alienação indevida tem direito ao ressarcimento da quantia de R$ 12.413 referente ao valor da avaliação do bem no momento da apreensão. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60301533). Dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça ora deferida, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira da recorrente. Sem contrarrazões.
3. Conforme documento de ID 60301514 - Pág. 6 somente em 22/09/2021 foi registrada a sentença que reconheceu a união estável entre a recorrente e o de cujus R.A.B no período de 1998 até 03/10/2018. Por outro lado, os documentos juntados pelo recorrido deixam claro que a negativa de liberação do veículo e de isenção das taxas de depósito com a consequente alienação do bem em leilão (ID 60301523 - Pág. 26) ocorreu em 2020, ou seja, quando a recorrente não tinha legitimidade para requerer a posse e os direitos sobre o bem.
4. Nos termos do art. 1.784 do CC, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Todavia, a recorrente somente teve o reconhecimento de sua condição de ex-companheira e, por consequência, única herdeira em 2021, de modo que não há como imputar qualquer conduta ilícita ao recorrido. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.